Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL FORNECEDORES. SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO. ATRASO NA CHEGADA. DEZOITO HORAS. INTOLERÁVEL. INFORMAÇÃO E SUPORTE MATERIAL. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de transporte aéreo nacional.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda a empresa aérea apelada, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa."
3. No caso de atraso superior a 4 (quatro) horas do horário do voo, o consumidor está resguardado pelos artigos 21, 26 e 27 da Resolução da ANAC no 400/16, que obriga que as empresas aéreas comuniquem a intercorrência aos passageiros, com a maior antecedência possível e ofereçam as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, bem como oferecer serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.
4. Embora o cancelamento ou o atraso de voo, sem prévia informação ao consumidor, constitua falha na prestação do serviço, não enseja, por si só, indenização por danos morais, revelando-se necessário observar a real duração do atraso; se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
5. O atraso de 18 (dezoito) horas do voo, somado à presença de menor no polo ativo da demanda, à ausência de informação e de suporte material adequados às autoras/apelantes caracteriza falha na prestação de serviço que extrapola meros dissabores e não pode ser entendido como tolerável, de modo que, comprovada a efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial sofrido, acarreta o dever de indenização por danos morais pela empresa aérea apelada.
6. Com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na gravidade do fato e nas condições econômicas da apelada/ré e com espeque em casos similares julgados por este Tribunal de Justiça, é razoável a fixação de valor, sendo dividido igualmente entre as partes, para compensação dos danos morais sofridos.
7. Recurso conhecido e provido.